Tribunal: CARF
Processo: 10469.721039/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de nulidade da decisão primeva.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico -fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Aplicação da Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721039/2013-43
ACÓRDÃO
1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do
competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o
direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de
decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da
falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de
nulidade da decisão primeva.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
2
de Informações Econômico -fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Aplicação da
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$7.207.321,89 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2007 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/36) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2007.
O despacho decisório homologou apenas parcialmente as compensações declaradas (v. e-fls.
210/217). Foi fundamentado na existência parcial do crédito, haja vista a verificação, por parte da
Autoridade Administrativa, de que no respectivo período de apuração o resultado fiscal seria de
saldo negativo de IRPJ no importe de R$844.635,86, e não de R$7.027.321,88 conforme informado
na DIPJ/2008 e nas PER/DCOMPs sob análise.
Foram dois os motivos para o reconhecimento apenas parcial do crédito.
Em primeiro lugar, fora lavrado auto de infração em face da Recorrente,
formalizado nos autos de no 10469.725077/2011-11, através do qual teria sido identificada
dedução a maior, no ajuste anual, de valores relativos à isenção/redução do IRPJ para empresas
instaladas na área da SUDENE. Este auto de infração, à época da edição do despacho decisório, já
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
3
havia sido julgado pela DRJ/REC, que concluiu pela sua procedência parcial, mantendo, entretanto,
incólume o imposto de renda apurado.
Também fundamentou o reconhecimento apenas parcial do crédito a glosa de
estimativas de IRPJ que teriam sido quitadas mediante compensações não homologadas. O
despacho decisório, neste ponto, assim se manifestou: “Por outro lado, foram glosadas as
estimativas de IRPJ compensadas com DCOMP não homologadas e não quitadas no montante de
R$ 2.479.393,41 e não poderão ser aproveitados na apuração do IRPJ do exercício de 2008
enquanto perdurar a inadimplência das referidas estimativas”.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente solicita a sustação do
julgamento deste processo até que ocorra o trânsito em julgado do auto de infração de no
10469.725077/2011-11, além do seguinte (vide excerto do Relatório da decisão recorrida de e-fls.
331/333 que trata das alegações da Recorrente):
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
230/317), alegando, em síntese:
- a decisão é nula em razão da ausência de demonstração do cálculo que teria o condão de
desconstituir o prejuízo fiscal legitimamente apurado;
- o crédito pleiteado é hígido, seja em virtude da eficácia suspensiva atribuída ao ato
administrativo que questiona os critérios adotados na apuração do IRPJ pela requerente,
prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da DIPJ, seja em razão da legalidade do
cálculo do lucro da exploração efetuado.
PRELIMINARMENTE
Da Nulidade
- o indeferimento das compensações decorreu de suposto equívoco da requerente no
cálculo do lucro da exploração, do qual decorreria a diminuição do prejuízo fiscal apurado,
como teria sido demonstrado no processo no 10469.725077/2011-11;
- embora alegue o Auditor Fiscal constar deste processo os demonstrativos de apuração
que infirmariam o prejuízo fiscal apurado, não há qualquer demonstrativo que aponte a
forma pela qual o crédito se tornou inexistente;
- fato que resulta em cerceamento do direito de defesa afrontando princípios
constitucionais, descreve sobre sua tese às fls. 234/235, e conclui pela nulidade na forma
dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, aplicáveis ao processo de compensação por
força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.
DO MÉRITO
Da Liquidez e Certeza do Crédito. Descabimento da Negativa com Fundamento na
Existência de Auto de Infração com Eficácia Suspensa.
- a existência de Auto de Infração, cuja eficácia se encontra suspensa por força de
interposição de recurso voluntário questionando forma de apuração do lucro de
exploração, não é suficiente, por si só, para afastar a certeza e liquidez do crédito;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
4
- considera que o Decreto no 70.235/1972 dispõe de forma expressa a respeito da ausência
de qualquer efeito do Auto de Infração, transcreve o art. 33, afirma, portanto, inexistir
fundamento jurídico para se questionar a certeza e liquidez do crédito;
- ademais, o recurso voluntário interposto foi julgado pela 2a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF, em 11/06/2013, e o Acórdão proferido pela DRJ foi anulado, por
unâminidade, determinando-se a realização de novo julgamento, em Acórdão que aguarda
formalização, doc. 02;
- também encontram-se pendentes de decisão os processos nos quais se discute a glosa de
valores recolhidos por estimativas (lista processos à fl. 237);
- a legislação atribui eficácia imediata à DIPJ considerada auto lançamento e dotada de
presunção de "certeza e liquidez" quanto ao tributo lançado, cita jurisprudência;
- considera, ainda, descabido o indeferimento da compensação antes de findos os cursos
dos processos administrativos nos quais se discute a validade dos créditos utilizados,
transcreve voto do CARF sobre a matéria, fls. 238/239;
- caso não se aceite os argumentos anteriores, que se suspenda o presente processo até o
julgamento final dos processos em que se analisa a idoneidade do crédito.
DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CÁLCULO DO LUCRO DA
EXPLORAÇÃO.
- afirma que cumpre, além das alagações anteriores, demonstrar a legalidade do cálculo do
lucro da exploração realizado pelo contribuinte e questionado pela fiscalização;
- visando justificar a existência do saldo negativo do IRPJ conforme declarado na DCOMP a
defesa faz uma série de argumentações sobre a natureza jurídica dos incentivos fiscais na
área da SUDENE e sobre a forma de apuração do Lucro da Exploração às fls. 240/263;
- passa a questionar os ajustes efetuados pela fiscalização referentes à atividade
incentivada às fls. 263/266.
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 231, III E IV DO RIR/1999. DESCABIMENTO DA
GLOSA DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
- discorda da glosa das estimativas relativas ao ano-calendário 2007 no montante de R$
2.479.393,41, traz quadro demonstrativo à fl. 268, reafirma que os processos que lista no
quadro demonstrativo ainda não foram julgados razão pela qual os valores não podem ser
desconsiderados:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
5

DO PEDIDO
- requer a reforma do Despacho Decisório e homologação da compensação;
- caso não se entenda assim, requer a nulidade do Despacho Decisório porque baseado em
documentos e cálculos contidos em processo diverso, cujas cópias sequer foram anexadas a
este processo;
- não acolhidos os argumentos acima, requer a suspensão deste processo até julgamento
final do processo no 10469.725077/2011-11 no qual se analisa o crédito pleiteado e dos
processos administrativos referidos anteriormente, nos autos dos quais houve a negativa
de homologação total ou parcial dos PER/DCOMPs apresentados.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC deu provimento parcial ao recurso (v. e-fls.
330/340), conforme o exposto na ementa do julgado abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se reconhece a nulidade de despacho decisório que contém os motivos do
indeferimento do pleito, elaborado pela autoridade competente, sem qualquer cerceamento
ao direito de defesa da contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007 RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITO EM LITÍGIO.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
6
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
autorizada por lei. Crédito em litígio administrativo não é dotado de certeza e liquidez.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Além de afastar a arguição de nulidade do despacho decisório e ressaltar inexistir
norma que estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até que venha a ocorrer o
trânsito em julgado do processo no 10469.725077/2011-11, a DRJ/REC reconheceu tão somente o
crédito de R$4.032,84 relativo a processos administrativos de compensação que foram finalizados
entre a data de prolação do despacho decisório e a análise feita pela Delegacia de Julgamento.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 348/392) através do qual repete os mesmos argumentos já trazidos quando da manifestação
de inconformidade e que podem ser resumidos conforme abaixo:
1) Preliminarmente, alega a existência de nulidade do despacho decisório
decorrente de suposta ausência de demonstração do cálculo para a
desconstituição do crédito apontado pela Recorrente, resultando em violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
afrontando, ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum,
além de infringir o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a
Administração Pública deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
2) Alega, também, que a fiscalização tributária teria se limitado a transcrever
legislação que regula o cálculo mensal das estimativas do IRPJ, a exemplo dos
arts. 1o, 2o, 28 e 30, da Lei no 9.430/96, e artigos 113 e 170 do CTN, deixando de
elencar a fundamentação legal que dissesse respeito à parcela da r. decisão que
entendeu pela diminuição dos valores declarados sob a rubrica “Isenção e
Redução do Imposto” na DIPJ. Tais fatos violariam os princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando, ainda, o texto
constitucional pela falta de motivação do decisum;
3) Ressalta a impossibilidade de remissão a documentos produzidos em processos
administrativos diversos e não acostados a estes autos;
4) No mérito, alega a liquidez e certeza do crédito. Primeiramente, porque o
Decreto 70.235/72 disporia, em caráter expresso, a ausência de atribuição de
quaisquer efeitos ao auto de infração, enquanto o mesmo estivesse pendente
de decisão definitiva na via administrativa. Ressalta, ainda, que a interposição
de recurso voluntário pela Recorrente no processo administrativo no
10469.725077/2011-11, suspenderia os efeitos do despacho decisório e,
destarte, do próprio auto de infração lavrado, mantendo o status quo ante à
lavratura, impedindo a irradiação de efeitos da valoração inconclusa feita pela
Administração em processo administrativo diverso; caso assim não se entenda,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
7
defende ser de rigor o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo fiscal no 10469.725077/2011-11;
5) Em segundo lugar, seria igualmente descabido o indeferimento da homologação
do crédito ante à legitimidade do cálculo do lucro da exploração realizado pela
Recorrente. Caberia, portanto, primeiramente uma análise do mérito da
discussão travada nos autos de no 10469.725077/2011-11 sobre o saldo
negativo da Recorrente, notadamente quanto à legalidade do cálculo do lucro
da exploração questionado pela Fiscalização.
6) Para tanto, discorre longamente a respeito da natureza jurídica dos incentivos
fiscais concedidos na região abrangida pela SUDENE; em seguida, traça diversas
linhas a respeito da exegese do alcance do lucro da exploração, sua
interpretação histórico-evolutiva, gramatical e sistemática; conclui que, para
efeitos do incentivo fiscal sobre os resultados operacionais, foram excluídos do
cálculo do lucro da exploração tão somente parte das receitas financeiras e os
rendimentos e prejuízos das participações societárias, abrangendo o benefício,
portanto, todos os demais resultados operacionais que não teriam sido
expressamente mencionados pelo art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 544
do RIR/99);
7) Segundo a Recorrente, “à luz da legislação aplicável, pois, não apenas as
receitas estritamente provenientes da atividade industrial nos limites
incentivados, mas, igualmente, as demais receitas operacionais acessórias, à
exclusão daquelas tipificadas no art. 19 do Decreto-Lei 1.598/77, incluem-se no
conceito de lucro de exploração e, destarte, são objeto dos incentivos fiscais
concedidos, desde que revertidas em proveito da atividade principal e na área da
SUDENE”. Faz essas considerações para justificar a inclusão como receitas
operacionais dos valores oriundos de aluguéis e de luvas de locações de imóveis
recebidos de suas próprias controladas, que teriam sido glosadas pela
Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2007. A Autoridade
Administrativa reconheceu apenas parcialmente o pedido relativo ao crédito apurado para fazer
frente aos débitos declarados.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
8
A manifestação de inconformidade da Recorrente requereu a sustação do
andamento da apreciação dos PER/DCOMPs de e-fls. 02/36 até que ocorresse o trânsito em
julgado do processo de no 10469.725077/2011-11. Este processo refere-se a auto de infração
através do qual a Autoridade Administrativa teria modificado o resultado fiscal do respectivo
período de apuração para um saldo negativo de IRPJ menor do que aquele informado na
DIPJ/2008 e nas PER/DCOMPs.
A decisão recorrida deferiu em parte a manifestação de inconformidade (vide e-fls.
330/340) fundamentando sua decisão, primeiramente, na inexistência de previsão normativa para
o sobrestamento do feito. Quanto às demais matérias constantes do recurso assim se manifestou
a decisão recorrida:
Argúi a interessada, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório proferido
neste processo, por cerceamento do direito de defesa em razão de se considerar fato
ocorrido em um outro processo para não homologar as compensações o que afronta
critérios processuais administrativos e princípios constitucionais.
Estatuem os arts. 59, caput e I, e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
Pelo acima transcrito, é de se considerar que só se pode cogitar de declaração de
nulidade de despacho decisório quando for, esse despacho, proferido por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do PAF).
No presente caso, o alegado cerceamento do direito de defesa se baseia na suposta
falta de anexação aos autos dos demonstrativos de alteração do saldo negativo do IRPJ
relativo ao ano calendário 2007.
No entanto, a contribuinte teve conhecimento dos fatos tanto que entrou com
impugnação junto à DRJ/Recife, teve Acórdão prolatado e interpôs recurso voluntário ao
CARF.
No Despacho Decisório está claramente relatado que houve diminuição do saldo
negativo de IRPJ apurado em razão de alterações no montante de isenção/redução do
imposto em procedimento que consta do processo no 10469.725077/2011-11, o qual foi
objeto de recurso voluntário ao CARF após Acórdão proferido pela DRJ. Acrescenta que os
demais documentos que compõem o processo estão disponíveis para consulta no sítio da
Receita Federal do Brasil, RFB.
Portanto, não existe qualquer razão que caracterize cerceamento do direito de
defesa.
Rejeita-se, por incabível, a preliminar arguída de nulidade do despacho decisório.
DO MÉRITO
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
9
Conforme consta do Despacho Decisório o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-
calendário 2007, pleiteado como crédito nas DCOMPs, foi confirmado parcialmente em
fiscalização realizada na empresa, ocasião em que houve redução do valor de R$
7.207.321,88 para o valor de R$844.635,86. Razão pela qual houve homologação parcial
das compensações declaradas.
Segundo se relata no Despacho Decisório o saldo negativo do IRPJ foi gerado em sua
maior parte pela isenção e redução do imposto provenientes de incentivos fiscais,
conforme consta da DIPJ apresentada, cópia às fl. 37/122, onde está declarado na ficha 12
A, linha 10, o valor de R$39.189.368,38 e também pelo IRPJ pago por estimativa no valor
total de R$15.593.401,84, linha 17.
Em procedimento de fiscalização foi realizada revisão dos valores contidos na DIPJ e
se concluiu pela apuração incorreta do valor declarado a título de isenção/redução, sendo
validado o montante de R$35.306.075,78 e pela glosa do valor de R$2.479.393,41 a título
de estimativas com compensação não homologada, resultando como saldo negativo do IRPJ
para o ano-calendário 2007 o valor de R$844.635,86, procedimento que consta do processo
no 10469.725077/2011-11, tudo conforme consta do demonstrativo à fl. 223.
A defesa, em síntese, diz que o referido Auto de Infração, ainda que mantido em
Acórdão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRJ, não é suficiente para retirar
a certeza e liquidez do crédito objeto de compensações. Considera que não terá qualquer
efeito o Auto de Infração que se encontra pendente de decisão administrativa definitiva,
por conta do efeito suspensivo em razão de recurso voluntário interposto ao Conselho
Administrativo de Recursos Ficais, CARF, como determina o art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
Informação do Sistema de Acompanhamento de Processo-PROCOMP confirma que o
processo se encontra em andamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Com relação aos valores das estimativas compensadas com outros tributos, fls.
202/206, se transcreve a seguir o demonstrativo e a situação atualizada dos respectivos
processos:
(...)
O processo no 10469.905451/2009-38, segundo informação do e-processo, se
encontra na DRF/Natal para realização de diligência determinada pelo CARF.
(...)
O processo no 10469.726715/2011-11 se encontra no CARF aguardando julgamento
de recurso voluntário.
Os
processos
no
10469.902819/2011-21,
10469.905446/2009-25
e
10469.905447/2009-70, se encontram arquivados com débitos quitados (informação do e-
processo), assim serão reconhecidos os valores anteriormente glosados pela fiscalização no
montante de R$ 4.032,84 ( 3.449,19+51,89+31,76).
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
10
(...)
Os processo no 10469.905455/2009-16 e 10469.905445/2009-81, segundo
informação do e-processo, foram devolvidos à DRF/Natal pelo CARF para verificações
necessárias ao julgamento.
(...)
Os processos no 10469.905846/2009-31 e 10469.905847/2009-85 foram devolvidos à
DRF/Natal e se encontram aguardando novo Despacho Decisório.
Os processos no 10469.906249/2011-48 e 10469.906248/2011-01 tiveram
julgamento na DRJ não reconhecendo o crédito pleiteado e se encontram em Recurso
Voluntário no CARF.
(...)
O processo no 10469.905443/2009-91 se encontra no CARF aguardando julgamento
de Recurso Voluntário.
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Ora, se a restituição/compensação pleiteada está a depender de decisão
administrativa, infere-se que o crédito alegado está indefinido. Por encontrar-se indefinido
impõe-se concluir que o valor do direito creditório defendido pela contribuinte não é
líquido e certo como quer a defesa.
Outro equívoco da defesa ocorre com relação a suspensão da exigência tributária em
razão da impugnação apresentada ao Auto de Infração. Com efeito, a lei prevê a
possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do crédito tributário, como
determina o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, CTN. Ou seja, enquanto
existente qualquer uma das causas previstas no art. 151, não terá o contribuinte contra si
instaurado qualquer procedimento de cobrança do crédito tributário lançado. Mas a
possibilidade de restituição/compensação de crédito com discussão administrativa em
curso é, por óbvio, impossível. Caso se concorde com a alegação da defesa se estaria
restituindo valores sobre os quais restam questionamentos sobre sua existência de fato.
Acrescente-se, é inócua a discussão de mérito sobre a apuração do lucro da
exploração base de cálculo da isenção/redução do imposto por se tratar de matéria alheia a
este processo. A discussão é própria e, de fato está implementada no processo no
10469.725077/2011-11, que se encontra em andamento no CARF, como aqui já referido.
Portanto, as arguições a respeito desta matéria não serão analisadas neste voto.
Também não prospera a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o julgamento
final do citado processo haja vista inexistir norma que estabeleça referido procedimento.
Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em
face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
Portanto, ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade para reformar o
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
11
Despacho Decisório e reconhecer o direito creditório suplementar no valor de R$ 4.032,84,
devendo a unidade de origem proceder à compensação até o limite do crédito reconhecido.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou uma extensa petição que
alberga, prefacialmente, arguição de nulidade do despacho decisório de e-fls. 210/217; no mérito,
conforme vimos no Relatório, tece diversas considerações acerca da legitimidade, liquidez e
certeza do crédito a que alude fazer jus. Na prática, reproduziu ipsis litteris o conteúdo da
manifestação de inconformidade.
Quanto à questão relativa à aventada nulidade do despacho decisório, não assiste
razão à Recorrente.
Alega a Interessada que o despacho decisório não conteria nenhum demonstrativo
do cálculo que fosse hábil para desconstituir o crédito apontado pela Recorrente, resultando em
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando,
ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum, além de infringir o disposto no
art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a Administração Pública deve obedecer os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Trata-se, no caso, de despacho decisório analisado manualmente pela Autoridade
Administrativa após o regular tratamento da PER/DCOMP apresentada. Apesar das alegações
apresentadas pela Recorrente, o despacho decisório de e-fls. 210/217 contém todos os elementos
legais de validade, a exemplo da qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de
sua lavratura, a descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da
exigência, a intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar o saldo negativo do ano calendário de
2007 identificou basicamente duas inconsistências na apuração empreendida pela Recorrente; a
primeira seria decorrente de erro na apuração do lucro da exploração, que teria inflado o valor da
receita líquida incentivada e, por conseguinte, o valor a ser reduzido do imposto devido. Já a
segunda inconsistência verificada refere-se às estimativas apropriadas no cálculo do imposto a
pagar e que teriam sido aproveitadas mediante compensações não homologadas ou ainda em
litígio administrativo.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, ambas as inconsistências levantadas estão
perfeitamente delimitadas e extensivamente fundamentadas no despacho decisório. Constam da
decisão primitiva vários demonstrativos que espelham a conclusão a que chegou a Autoridade
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
12
Administrativa a respeito do resultado final relativo ao imposto a pagar do ano calendário de
2007.
Neste ponto, não faço qualquer juízo de valor a respeito do acerto ou não da
decisão proferida. Apenas constato o seu teor e as formalidades com que foi editado. Abaixo
reproduzo alguns desses demonstrativos:
05. Quanto ao alegado crédito de saldo negativo, a Safis/DRF/Natal, em procedimento de
fiscalização, revisou o imposto de renda apurado na DIPJ do exercício de 2008 e verificou
que a parcela informada na linha 09 pertinente a isenção e redução do imposto não foi
apurado corretamente. Do montante de R$39.189.368,38 registrado nessa linha, a
fiscalização validou R$35.306.075,76, conforme planilha de apuração do IRPJ no ajuste
anual às fls. 487 do processo administrativo n° 10469.725077/2011-11.

06. O processo administrativo no 10469.725077/2011-11 controla o auto de infração
relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica a pagar apurado em 31/12/2007 no valor
de R$3.897.684,57, acrescido de multa de ofício de 75% e multa isolada aplicada pela falta
de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada, conforme descrição dos fatos
geradores no referido auto de infração, fls. 02 a 16 do citado processo.
07. Os documentos que compõem o processo administrativo no 10469.725077/2011-11
estão disponíveis para consulta da interessada no sítio da RFB, pois se trata de um processo
digital.
08. Esse auto de infração de IRPJ foi objeto de impugnação apresentada pela interessada
para a DRJ/Recife que analisou o lançamento efetuado pela fiscalização da DRF/Natal,
assim como analisou as alegações apresentadas pela interessada na manifestação de
inconformidade e concluiu que o lançamento foi parcialmente procedente, ou seja, foi
mantido parcialmente o lançamento do IRPJ e mantidas integralmente o lançamento da
multa isolada aplicadas pela falta de recolhimento das estimativas devidas de IRPJ, assim
como os acréscimos legais também foram mantidos (multa de ofício e os juros de mora
pertinentes), entretanto, para o objeto de análise deste processo permaneceu inalterado o
imposto de renda a pagar apurado em 31/12/2006, conforme Acórdão proferido pela
DRJ/Recife às fls. 1420 a 1.454 do processo administrativo no 10469.725077/2011-11.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
13
09. Após ciência do Acórdão da DRJ em Recife, a interessada interpôs recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), fls.
1464 a 1.509 do processo administrativo no 10469.725077/201111.
10. Antes de confrontar o crédito apurado pela fiscalização com os débitos compensados
através de DCOMP é necessário confirmar as parcelas que integram a apuração do saldo
negativo conforme descrição registrada na PER/DCOMP 11327.05342.090908.1.7.026392.
11. Na referida PERD/COMP a contribuinte especificou como uma dessas parcelas o crédito
de IRPJ retido na fonte, fls. 04, que totalizou o montante de R$ 2.500.635,93.
12. Informação idêntica foi prestada na Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária da DIPJ do exercício 2008, fls. 119.
13. Em 04/07/2013 foi expedida intimação, fls. 123, para que a contribuinte apresentasse
os comprovantes das retenções de imposto de renda efetuadas no período, assim como
comprovação do oferecimento das receitas envolvidas à tributação.
14. Em 31/07/2013 a contribuinte enviou correspondência, fls. 124 a 156, na qual especifica
a origem das retenções de imposto de renda com os recibos pertinentes e demonstra o
oferecimento das receitas à tributação de acordo com registros de sua contabilidade,
representado pela cópia do razão, fls. 131 a 133.
15. Confrontando essas informações com àquelas disponíveis no sistema DIRF, conforme
relatórios gerados pelo referido sistema: DIRF – Beneficiário do Declarante (fls. 161 a 176) e
DIRF – Beneficiário de Fundo/Clube ( fls. 177 a 178) e resumidos na planilha juntada às fls.
160, verificou-se que o total de retenções de IR informadas pelos declarantes, tendo como
beneficiária a contribuinte, totalizou R$ 2.508.707,42 que respaldam a importância
informada na citada PERDCOMP.
16. A contribuinte relacionou ainda na PERDCOMP no 11327.05342.090908.1.7.02-6392
todos os pagamentos recolhidos no código 2362 (Estimativa de IRPJ), do ano-calendário de
2007, conforme fls. 05 a 07.
17. Em consulta ao sistema Sinal 04, fls. 186 a 187, confirmou-se a existência de todos os
pagamentos indicados, sendo considerados aptos para a composição do crédito de saldo
negativo de IRPJ do período o montante de R$ 5.959.067,73 conforme extrato de
pagamentos às fls. 189 a 190.
18. Por fim, a contribuinte informou na referida PER/DCOMP, que trata do crédito de saldo
negativo de IRPJ, as estimativas compensadas com outros tributos, fls. 08 a 13, que atingiu
o montante de R$ 7.133.698,19. Para essa parcela do crédito houve confirmação parcial das
estimativas de IRPJ.
19. Após consulta ao sistema SIEF PERDCOMP verificouse que parte das DCOMP não foi
homologada conforme planilha que demonstra a situação de cada um desses documentos,
fls. 202 a 206. A soma das estimativas de IRPJ compensadas com DCOMP homologadas
adicionadas das que não foram homologadas, mas foram quitadas, perfazem o montante
validado de R$ 4.654.304,78. Por outro lado, foram glosadas as estimativas de IRPJ
compensadas com DCOMP não homologadas e não quitadas no montante de
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
14
R$2.479.393,41 e não poderão ser aproveitados na apuração do IRPJ do exercício de 2008
enquanto perdurar a inadimplência dos referidas estimativas.
20. A partir das informações prestadas na PER/DCOMP no 11327.05342.090908.1.7.02-
6392 sobre a composição do Saldo Negativo (SN) de IRPJ do exercício de 2008 e
considerando a glosa de parte das estimativas de IRPJ compensadas, mas não homologada,
alcançamos os seguintes valores válidos para a composição da linha 17 (Imposto de Renda
Mensal Pago Por Estimativa), da Ficha 12A, transcrita no item 03:

21. Feitas as considerações acima, a apuração do IRPJ no ajuste anual em 31/12/2007
adquire a seguinte composição:

10. Desta forma, tendo em vista a apuração parcial do crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2008, conforme demonstrado na tabela abaixo, há de ser realizada a
compensação desse crédito com os débitos informados nas DCOMP relacionadas no item
02.

10. De posse do crédito apurado pela fiscalização da DRF/Natal, efetuamos os cálculos de
compensação desse crédito com parte dos débitos indicados nas DCOMP relacionadas no
item 03, apenas com os débitos da DCOMP no 11327.05342.090908.1.7.02-6392, que
resultaram no relatório de compensação, fls. 207 a 209, do qual foi anexado abaixo o saldo
devedor dos débitos após a compensação, que demonstra ter sido parcial a compensação
pretendida pela interessada.
(...)
A glosa relativa ao cômputo do lucro da exploração na apuração do resultado fiscal
do ano calendário de 2007 está perfeitamente delimitada no despacho decisório, que remete ao
auto de infração de no 10469.725077/2011-11, devidamente impugnado pela Recorrente e,
portanto, de sua inteira ciência e compreensão. Já os fundamentos legais para a respectiva glosa
constam do próprio auto de infração. Portanto, não subsiste nenhuma omissão por parte da
Autoridade Administrativa quanto aos fundamentos que adotou para redigir o despacho decisório.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
15
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da
Recorrente está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os
fatos e fundamentos do porquê não teve o crédito pleiteado efetivamente reconhecido. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo”.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Em relação às demais alegações, creio que assiste razão à Recorrente.
O pedido formulado à DRJ foi indeferido, no seu mérito, fundamentalmente pela
ausência de liquidez e certeza do crédito ora discutido ante a existência de outro processo
administrativo fiscal (auto de infração) onde se trava a disputa a respeito justamente dos
resultados fiscais auferidos nos anos calendários de 2006 a 2009, bem assim pela não confirmação
de parcela das estimativas que compuseram a apuração do saldo negativo de IRPJ de 2007 haja
vista terem sido objeto de compensações não homologadas.
Vamos por partes. Incialmente me reporto ao auto de infração de no
10469.725077/2011-11.
Ao tempo em que apresentadas as PER/DCOMPs ora em análise já havia sido
instaurado o procedimento fiscal relativo ao referido auto de infração. Assim, mesmo que
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, referido auto de infração e seus reflexos
na apuração do saldo negativo do ano calendário de 2007 implicavam na inexistência de direito
líquido e certo a albergar as compensações aqui reclamadas.
Tão somente a DIPJ/2008 apresentada pela Contribuinte não é suficiente para
qualificar o crédito repetido como líquido e certo. A DIPJ é documento meramente informativo,
carece de atributos que lhe imputem a natureza de confissão de dívida, inclusive. Portanto,
referido documento, por si só, não confere ao crédito solicitado a liquidez e certeza que lhe são
exigidos, inclusive para efeito de compensação de tributos, conforme expressamente disposto no
art. 170 do CTN. Portanto, a decisão da DRJ não estaria de todo equivocada.
Entretanto, neste momento, o processo no 10469.725077/2011-11 já se encontra
em vias de transitar em julgado no âmbito do CARF após as decisões proferidas através dos
acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809 (este último julgou embargos declaratórios
impetrados contra o primeiro).
Abaixo reproduzo as ementas de ambos os acórdãos citados:
1) Acórdão no 1302-002.850, de 13 de junho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
16
Ano calendário:2006, 2007, 2008, 2009
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE RECEITA.
A classificação contábil das receitas de alugueis e luvas é determinada pelo objeto
social da Empresa e não pelo gozo de benefício fiscal.
RECEITAS INTEGRANTES DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO SUDENE. LUCRO DA
EXPLORAÇÃO.
As receitas que integram o benefício fiscal de redução SUDENE são as constantes
dos respectivos atos concessórios que devem ter uma interpretação restritiva.
REDUÇÃO SUDENE. LIMITE DO BENEFÍCIO.
O benefício fiscal de redução SUDENE é limitado à produção descrita no
instrumento de concessão.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser afastado o lançamento de multa isolada no ano-calendário de 2006
quando lançada concomitantemente com a multa de ofício (Súmula no 105 do
CARF).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Não fere a legislação o lançamento de multa isolada concomitantemente com
multa de ofício, tampouco incide a súmula CARF no 105 nestes lançamentos
quando realizados em relação a fatos geradores a partir do ano-calendário de
2007, ante as alterações legislativas editadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É legal a incidência de juros à taxa SELIC sobre os valores das multas de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir a receita de aluguéis e luvas da Receita Líquida
Total para fins de cálculo do percentual do lucro da exploração, vencidos os
conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Maria Lucia Miceli e Luiz Tadeu
Matosinho Machado; por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário com relação à inclusão das receitas de aluguéis e luvas como receitas
incentivadas, vencidos os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e
Flávio Machado Vilhena Dias; por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto à inclusão, na base do incentivo fiscal, das receitas decorrentes da
produção acima dos limites incentivados; por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a multa isolada de estimativas de
IRPJ do ano-calendário 2006, vencidos os conselheiros Marcos Antônio
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
17
Nepomuceno Feitosa, Gustavo Fonseca Guimarães e Flávio Machado Vilhena Dias,
que votaram por dar provimento integral ao recurso neste ponto.
2) Acórdão no 1302-003.809, de 13 de agosto de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE
Identificada, na decisão embargada, passagem que induza à incorreta execução
do julgado, por conta de obscuridade, há que se acolher os respectivos embargos
para suprir tal vício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
A Recorrente ainda propôs recurso especial perante a CSRF visando rediscutir tão
somente a exigência relativa à multa isolada incidente sobre as estimativas de IRPJ pagas a menor
nos anos calendários de 2006 a 2009. O recurso especial não foi conhecido pela 3a Turma da CSRF,
vide a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação
tributária.
De toda forma, no caso presente, mesmo que admitido o recurso especial, não
haveria influência no resultado final do presente processo, haja vista que referida petição diz
respeito tão somente às multas incidentes sobre estimativas pagas a menor. Portanto, em relação
às demais matérias de mérito pode-se afirmar, com certeza absoluta, que já há decisão definitiva
no âmbito administrativo.
Os acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809, em apertadíssima síntese,
decidiram pelo provimento parcial dos recursos apresentados para manter os valores relativos ao
Lucro da Exploração tal como descrito na linha 28 da Ficha 8 das DIPJs da Contribuinte, e aceitos
pela própria Autoridade Lançadora; e ainda que o cálculo dos percentuais do lucro de exploração
atribuível às atividades incentivadas, na forma do art. 549, § 3o, do RIR/99, leve em consideração
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
18
apenas a receita líquida total das atividades conforme apontada pela Contribuinte nas linhas 14,
da Ficha 6A, e 9, da Ficha 8 das DIPJs dos anos calendários objetos da autuação.
A Autoridade Administrativa da Receita Federal já deu cumprimento aos acórdãos
acima ao editar a informação de e-fls. 1.862/1.863 e os demonstrativos de suporte de e-fls.
1.829/1.861 (e-fls. do processo no 10469.725077/2011-11). No que interessa ao presente processo,
reproduzo abaixo o Demonstrativo de Apuração do IRPJ relativo ao ano calendário de 2007
elaborado em cumprimento aos acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809:

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
19
Em resumo, a Fiscalização restabeleceu os valores inicialmente declarados na
DIPJ/2008, justamente o saldo negativo de IRPJ no importe de R$7.207.321,89 pretendidos nas
PER/DCOMPs de e-fls. 02/36.
Em relação às estimativas glosadas, também tenho o entendimento de que devem
ser restabelecidas na apuração do saldo negativo do IRPJ conforme declarado pela Recorrente.
Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda
da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador
ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no
88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
20
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP)
não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste
anual. Possibilidade de cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da
lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-002.493,
de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Hodiernamente, foi editada a Súmula CARF no 177, que sepulta a discussão versada
neste processo, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021)
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, os valores de estimativas compensados através das PER/DCOMPs que não
foram homologadas em sua totalidade (conforme o demonstrativo abaixo) devem ser
integralmente considerados na apuração do saldo negativo de 2007. Esse valor perfaz o total de
R$2.479.393,41 que não foram reconhecidos inicialmente pela Autoridade Administrativa.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.073 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721039/2013-43
21

Portanto, não resta outra coisa a se fazer senão reconhecer o direito creditório
requerido e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
Por todo o exposto, voto no sentido de afastar as arguições de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$7.207.321,89 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 476
DF CARF MF
Original